Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700074-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDINILSON BRAGA FERREIRA, FRANCISCO BRAGA XAVIER FERREIRA IMPETRANTE: ANDERSON OLIVEIRA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A tutela de urgência já foi apreciada pelo plantão judiciário. Assim, requisitem-se as informações. Com as informações, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora